Tribunal: TCU
Processo: 012.420/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra deliberação que declarou a inidoneidade de empresa para contratar com a administração pública federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de recurso de revisão interposto por Maquipel - Comércio de Máquinas e Peças Ltda. contra o Acórdão 1659/2019-TCU-Plenário , que, entre outras providências, a declarou inidônea, por dois anos, para participar de licitação na Administração Pública Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão apresentado por Maquipel - Comércio de Máquinas e Peças Ltda. e dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito a declaração de inidoneidade para participar de licitação no âmbito da administração pública federal que foi imputada à recorrente pelo item 9.11 do Acórdão 1659/2019-TCU-Plenário ; 9.3. alterar o item 9.8 do Acórdão 1659/2019-TCU-Plenário , para dele excluir as parcelas dos débitos solidários decorrentes dos documentos fiscais emitidos pela Maquipel - Comércio de Máquinas e Peças Ltda. ali indicados; 9.4. dar ciência desta deliberação, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1. à recorrente; 9.4.2. a Francisco Canindé Fernandes de Macedo, Ivanhoé Martins Fernandes, José Edson Rodrigues de Souza e José Domingos Soares; 9.4.3. à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em complemento ao Ofício 5543/2019-TCU/Seproc de 24/9/2019; e 9.4.4. à 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, em complemento ao Ofício 5545/2019-TCU/Seproc, de 24/9/2019.